Tribunal: TCU
Processo: 014.951/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos referentes ao Convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos referentes ao Convênio 64/2010 (Siconv 732.058), o qual possuiu como objeto a implementação do projeto denominado " Festival Cultural de Cupira - PE ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revéis os responsáveis Projemaxi - Projetos, Eventos e Desenvolvimento (CNPJ: 07.877.547/0001-19) e Ericleison Cardoso Silva (CPF: XXX.256.544-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c, e §2o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Projemaxi - Projetos, Eventos e Desenvolvimento (CNPJ: 07.877.547/0001-19) e Ericleison Cardoso Silva (CPF: XXX.256.544-XX), condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débito relacionado ao responsável Ericleison Cardoso Silva (CPF: XXX.256.544-XX) em solidariedade com Projemaxi - Projetos, Eventos e Desenvolvimento (CNPJ: 07.877.547/0001-19): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/4/2010 142.845,00 9.3 aplicar individualmente aos responsáveis Projemaxi - Projetos, Eventos e Desenvolvimento (CNPJ: 07.877.547/0001-19) e Ericleison Cardoso Silva (CPF: XXX.256.544-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5 encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.6 dar ciência deste Acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis.